Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-28.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO – Pretensão inicial de declaração do direito da Impetrante de assumir as funções do cargo de Técnica de Enfermagem – Sentença que denegou a segurança – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de prova pré-constituída suficiente para concluir que a impetrante, no que se refere ao seu

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO – Pretensão inicial de declaração do direito da Impetrante de assumir as funções do cargo de Técnica de Enfermagem – Sentença que denegou a segurança – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de prova pré-constituída suficiente para concluir que a impetrante, no que se refere ao seu exame médico, está apta a assumir as funções junto à municipalidade de Campinas – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Dilação probatória incabível na espécie – Inadequação da via eleita – Situação funcional da impetrante junto à municipalidade de Campinas que deve retornar ao status quo ante, tornando ineficaz o ato de exoneração realizado para que fosse cumprida a liminar anteriormente concedida, com as devidas anotações no seu prontuário de Auxiliar de Enfermagem – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido, com observação.